Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-50.2019.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-50.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURO SALVINO DA SILVA LUCAS EVANGELISTA - CPF: 339.991.471-72 (RECORRENTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA PELA PROMOVIDA EM CONTESTAÇAO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – DANO MATERIAL MANTIDO NA FORMA DOBRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida e negativa de cancelamento do serviço, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 279,20 (já na forma dobrada) a título de danos materiais e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que se trata de mera cobrança, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por MAURO SALVINO DA SILVA LUCAS EVANGELISTA em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 279,20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, atualizada pelo índice do INPC e com incidência de juros de um por cento ao mês desde a data da citação. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou comprovado nos autos o dano moral em razão da cobrança ilícita efetuada pela promovida de serviços não contratado, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é assinante dos serviços da parte promovida desde o ano 2012, com o contrato de nº 053072175, referente ao pacote essencial de TV, contendo 100 canais, pelo preço de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), com direito de apenas 01 (um) equipamento, o qual foi devidamente instalado em sua residência e que o pagamento dos serviços é realizado em débito em conta da parte promovente.

Afirma, que desde janeiro de 2018, constatou que a parte promovida estava efetuando a cobrança dos serviços no valor de R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), ocasião em que entrou em contato com a parte promovida, a qual informou que o valor de R$
34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) se referia a um ponto adicional de TV (CLARO TV), todavia, nunca contratou tais serviços.

A parte promovida, em sede de contestação, reconhece a falha na prestação do serviço, com a cobrança indevida de valores acima do contratado, entretanto afirma não ter inscrito o nome do autor em cadastro de inadimplentes, de modo que se trata de mera cobrança.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a sentença deve ser reformada, uma vez que a própria promovida em contestação, reconhece a falha na prestação do serviço, com a cobrança indevida de valores acima do contratado.

Além disso, a parte promovente comprovou nos autos que realizou inúmeras tentativas de cancelamento total dos serviços contratados, conforme
diversos protocolos de n.º 021180100701932, 021180100668180, 021180098073088, 021180098073088, 021180098042570 e º 02119022230893
, o que também não ocorreu, já que as cobranças do serviço continuaram ocorrendo em sua conta.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e a negativa de cancelamento, configuram falha na prestação do serviço aptas a ensejarem indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas bem como a condenação para restituição em dobro dos valores pagos em débito em conta corrente, conforme faturas juntadas aos autos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante ao dano material entendo que a devolução dos valores cobrados na forma dobrada não merece reparo, posto que que houve cobrança indevida e o pagamento realizado pela parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020